Tribunal: TJDFT
Processo: 0709175-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔBITO DA GENITORA. DANO MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXTENSÃO DO DANO EXPERIMENTADO. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DO OFENSOR E DO OFENDIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória. Ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, exsurgindo função pedagógica.
1.1. Sopesando as circunstâncias do caso concreto, em que as partes perderam seu ente familiar em decorrência de acidente ocasionado por negligência da ré, o valor fixado foi desproporcional e desarrazoado, merecendo majoração do quantum compensatório.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.